Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603456-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2024
Número: 0603456-84.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - RICARDO DE CARVALHO MIRANDA - ELEIÇÕES
2022 - Partido Socialista Brasileiro - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RICARDO DE CARVALHO MIRANDA
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
RICARDO DE CARVALHO MIRANDA (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43843164
01/04/2024
14:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.295

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORIAS 0603456-
84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: RICARDO DE CARVALHO MIRANDA
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
QUE COMPROV AM PART E DOS
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS
DO FEFC AFASTAM A NECESSIDADE
DE RECOLHIMENTO DE PARTE DOS
V A L O R E S D E T E R M I N A D O S N O
ACÓRDÃO AO TESOURO NACIONAL.
E M B A R G O S
P A R C I A L M E N T E
PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão
j u d i c i a l h o u v e r o b s c u r i d a d e ,
contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código
Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a
falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

3. A documentação apresentada a
Num. 43843164 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114071721600000042799860
Número do documento: 24040114071721600000042799860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:50:09

d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Necessidade de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional afastada
parcialmente em razão da documentação
apresentada.

5. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 25/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por RICARDO DE CARVALHO
MIRANDA, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo partido PSB nas Eleições de 2022,
em face do acórdão nº 63.036 (id. 43786694).
Em suas razões (id. 43793188), alega que o acórdão embargado contém vício
de omissão, contradição e obscuridade e pugna por sua correção, para fins de exclusão da
determinação de restituição de valores ao erário.
Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de
documentos, razão pela qual utiliza dos aclaratórios para acostar aos autos documento
que comprovaria, ao menos em parte, a regularidade das despesas que ensejaram a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes a fim de afastar, em parte, a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
não acolhimento dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados não
infirmam as irregularidades que ensejaram a determinação de restituição de valores (id.
43804592).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43843164 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114071721600000042799860
Número do documento: 24040114071721600000042799860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:50:09

O acórdão embargado foi publicado no dia 18/12/2023 (id. 43786718) e os
Embargos de Declaração foram opostos em 19/01/2024 (id. 43793188), sendo, portanto,
tempestivos (art. 1º da Resolução TRE/PR 844/2019).
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO.
MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das contas,
reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Num. 43843164 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114071721600000042799860
Número do documento: 24040114071721600000042799860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:50:09

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 6.060,70 (seis
mil e sessenta reais e setenta centavos), sendo R$ 620,71 referentes à hospedagem do
candidato financiadas com recursos do FEFC; R$ 1.475,82 em razão de gastos com
combustíveis sem o correspondente registro de locações/cessões de veículos para
utilização em campanha; R$ 3.899,00 relativos às despesas omitidas na prestação de
contas, em relação às quais não foram juntados documentos fiscais; e R$ 65,17
correspondentes aos recursos não utilizados na campanha oriundos do Fundo Especial de
Financiamento Eleitoral.
Com os embargos foram juntados o contrato de cessão de veículo para
utilização de campanha (id. 43793189 ) e a nota fiscal n° 283, emitida por Caroline Janeiro
Onofre, no valor de R$ 3.100,00 (id. 43793190).
Com a devida vênia ao posicionamento da d. Procuradoria Regional Eleitoral
em sua manifestação de id. 43804592, tem-se que os documentos apresentados são aptos
a afastar parte das irregularidades apontadas na prestação de contas.
As despesas realizadas pelo candidato com combustíveis foram devidamente
declaradas e comprovadas. O que foi apontado pelo setor técnico, e ensejou a
determinação de restituição dos valores ao Tesouro Nacional, foi a falta de justificativa na
realização da despesa, na medida em que não havia declaração de locação ou cessão de
veículos para a campanha.
Intimado do primeiro relatório de diligências (id. 43640270), o candidato, ora
embargante, apresentou prestação de contas retificadora, na qual declarou o recebimento
de doação estimável em dinheiro de pessoa física, consistente na cessão de uso realizada
por Francisco Alves de Miranda, relativa ao veículo Ford Fiesta Sedan, Renavam
01014077602, pelo período de 06/09 a 01/10/2022 (id. 43660425), e juntou o comprovante de
propriedade do veículo (id. 43660510).
Apesar da retificação, a inconsistência foi mantida pelo setor técnico em razão
da não apresentação do contrato ou termo de cessão temporária do veículo, em
descumprimento ao disposto no art. 21, II, da Resolução TSE 23.607/2019.
Com os presentes embargos, o candidato acostou o contrato de cessão
temporária de uso de veículo para utilização em campanha eleitoral firmado com Francisco
Alves Miranda (id. 43793189), suprindo, portanto, a irregularidade formal na comprovação
da cessão do veículo.
E havendo a comprovação da referida cessão, não há se falar em
irregularidade na realização de despesas com combustíveis, pelo que deve ser afastada a
Num. 43843164 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114071721600000042799860
Número do documento: 24040114071721600000042799860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:50:09

determinação de restituição da importância de R$ 1.475,82 ao Tesouro Nacional.
De igual forma, a apresentação da nota fiscal nº 283, emitida por Caroline
Janeiro Onofre, no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), relativa à prestação de
serviços de comunicação, tem o condão de demonstrar a regularidade da despesa e
afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro.
Isso porque, embora tenha constado do parecer conclusivo o apontamento
relativo à referida nota fiscal como um indício de omissão de despesas, o que se observa é
que na prestação de contas final apresentada pelo embargante a despesa foi regularmente
declarada, conforme se infere do relatório de despesas efetuadas constante do id.
43351519, embora não tenha, naquele momento, havido referência ao número da nota
fiscal, situação que ensejou o apontamento da inconsistência pelo setor técnico.
Assim, para a plena demonstração da regularidade da despesa faltava apenas
o documento fiscal idôneo, conforme a exigência do art. 60, da Resolução TSE 23.607/2019,
apresentado com os presentes embargos.
Deste modo, embora parte das irregularidades tenham sido supridas pelos
documentos trazidos pelo candidato, subsiste a necessidade de devolução do valor de R$
1.484,88 ao Tesouro Nacional, relativo aos demais vícios apontados no acórdão
embargado e acerca dos quais não houve nenhuma manifestação nos embargos.
Assim, a hipótese é de se manter a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e reduzir o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 1.484,88.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, na forma da
fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43843164 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114071721600000042799860
Número do documento: 24040114071721600000042799860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:50:09

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORIAS (1327) Nº
0603456-84.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: RICARDO DE CARVALHO MIRANDA - Advogados
do EMBARGANTE: JEAN CARLO LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.03.2024

Num. 43843164 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114071721600000042799860
Número do documento: 24040114071721600000042799860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:50:09